Tribunal: TJSP
Processo: 0003228-62.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. TEMA 905/STJ. COISA JULGADA. Título exequendo que determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 sem ressalvas. Iniciado o cumprimento de sentença, foi determinada a expedição de precatório ou de ofício requisitório de pequeno valor com relação ao valor incontroverso em 14/01/2019. Pretensão ao pagamento das

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. TEMA 905/STJ. COISA JULGADA. Título exequendo que determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 sem ressalvas. Iniciado o cumprimento de sentença, foi determinada a expedição de precatório ou de ofício requisitório de pequeno valor com relação ao valor incontroverso em 14/01/2019. Pretensão ao pagamento das diferenças devidas decorrentes da não aplicação do IPCA-E (Tema no 810/STF). Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, mantendo a utilização da TR para a correção monetária. Descabimento. Impossibilidade de prevalência da coisa julgada fundada em norma inconstitucional. Inteligência do art. 535, §§ 5o e 6o do CPC. Observância ao decidido nos Temas 810/STF e 905/STJ. Precedentes dos tribunais superiores e desta Corte. Prosseguimento da execução. Manutenção do julgado. Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público (art. 1041 do CPC).